Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726991-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A., RIBEIRO GONCALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA AGRAVADO: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES SA e RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelas agravantes nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO - ONS, pela qual pretendem a suspensão da exigibilidade de obrigações fixadas em Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST), especificamente quanto à exigibilidade do pagamento de Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST). As agravantes requerem a antecipação de tutela recursal, com posterior confirmação em análise de mérito, para que seja suspensa a exigibilidade dos encargos contratuais com relação aos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUSTS no 005/2021, 006/2021, 007/2021 e 008/2021, ressaltando haver risco de perecimento de direito, diante do vencimento da primeira parcela da obrigação em 25 de agosto de 2022. Preparo regular no ID 38270412. O pedido liminar foi deferido na decisão de ID 38373130. Em contraminuta o agravado pugnou pela revogação da antecipação da tutela recursal e pelo desprovimento do recurso, sob o argumento a ausência dos pressupostos para destacando que o pedido de adiamento do pagamento dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST) não havia sido apreciado em razão da falta de obtenção de autorização junto à ANEEL. Juntou documentos e defendeu a falta dos pressupostos para a prorrogação do prazo de carência vindicada pelas agravantes (ID 39810160). A agravada peticionou no ID 40655126, noticiando que o pedido de prorrogação do prazo de instalação das usinas solares fotovoltaicas UFV Ribeiro Gonçalves I, II, III e IV, foi indeferido pela ANEEL por decisão proferida em 4 de outubro de 2022. Por fim, as agravantes peticionaram no ID 40655126, reclamando do descumprimento da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal. Diante dos fatos novos trazidos aos autos pelo agravado, foi revogada a antecipação de tutela recursal inicialmente deferida às agravantes, pois a decisão proferida pela ANEEL é passível de obstar o direito vindicado em Juízo contra o OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO - ONS, e por ser da Justiça Federal a competência para apreciação de eventual impugnação manifestada em face da decisão proferida pela ANEEL (ID 40716405). As agravantes interpuseram agravo interno no ID 41687978, postulando a manutenção da decisão que concedeu a antecipação de tutela reclamada no agravo de instrumento. Reiteram que formularam tempestivamente o pedido de adiamento do início de vigência dos contratos, conforme permite o art. 9o da REN 666/2015 da ANEEL, o que lhes deveria ser assegurado, especialmente pelo contrato não ter motivado investimento na rede de transmissão e por se destinar a produção energia para comercialização no Ambiente de Contratação Livre – ACL. Tecem considerações acerca de hipóteses em que a ANEEL teria relativizado as regras que tratam do prazo inicial de vigência das operações de usinas fotovoltaicas e suspendido exigibilidade dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST). Defendem ser possível a prorrogação do início da vigência do contrato mesmo antes do advento de decisão definitiva da ANEEL sobre a alteração no cronograma, aduzindo que "...desde que tenham sido preenchidos os requisitos legais previstos no art. 9o da REN no 666/2015, é dever da ANEEL e do ONS deferir o pedido de alteração do início da execução do CUST, suspendendo as cobranças dos EUST, mesmo que para uma data posterior à estabelecida na outorga do projeto, pelo menos, até que seja proferida decisão definitiva da ANEEL sobre a alteração do cronograma de implantação das UFV." Acrescentam que apresentaram seguro para garantia da quantia de eventuais débitos derivados dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), na monta de R$18.043.363,82 (dezoito milhões, quarenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais, e oitenta e dois centavos), o que afirmam ser suficiente para pela suspensão da exigibilidade do encargo, relativo aos "...CUST no 005/2021, 006/2021, 007/2021 e 008/2021, conforme documento em anexo." Ao final requerem a reconsideração da decisão que revogou a tutela de urgência inicialmente concedida à recorrente, ou o provimento do recurso, com o restabelecimento da medida liminar. Alternativamente requer o deferimento de medida antecipatória que permita "...o depósito dos valores em juízo até o trânsito em julgado da ação principal no 0728097- 28.2022.8.07.0001, onde será realizada a cognição exauriente do mérito." As agravantes peticionaram no ID 42197484, noticiando que impetraram o Mandado de Segurança no 1070493- 33.2022.4.01.3400, perante a 13a Vara Federal da Brasília, em face da ANEEL e da ONS, impugnando a decisão administrativa que indeferiu o pedido de alteração do cronograma de instalação das usinas fotovoltaicas objeto do litígio. Afirmam que apesar de ter sido a liminar indeferida em primeiro grau de jurisdição, as recorrentes obtiveram decisão favorável em sede de agravo de instrumento, proferida pelo Desembargador Federal João Batista Moreira, da 6a Turma do TRF1, pela qual foram suspensos os efeitos da decisão administrativa proferida pela ANEEL. Ao final, concluem que "...a suspensão do Despacho 2.830/2022 ANEEL pelo Desembargador Federal João Batista Moreira, suspendem-se, também, as obrigações da Ribeiro Gonçalves de realizar o pagamento mensal dos EUST referentes aos CUST no 005/2021, 006/2021, 007/2021 e 008/2021." Oficio emanado do Juízo de origem no ID 42961076, comunicando a declinação do julgamento do feito para a Justiça Federal, em razão da manifestação da ANEEL pela subsistência de interesse jurídico para sua intervenção no processo. Contrarrazões ao agravo interno no ID 42985055, pelo desprovimento do recurso. É o Relatório. Decido. A análise dos autos denota foi proferida decisão pelo Juízo de origem declinando da competência, com a remessa dos autos à Justiça Federal em razão da intervenção da ANEEL no processo, confira-se: "...Por decisão de ID 132686170, houve o recebimento da inicial e indeferimento do pedido de tutela de urgência. Em sede de agravo de instrumento (n. 0726991-34.2022.8.07.0000), houve a concessão parcial da antecipação de tutela recursal (ID 134235087), sendo posteriormente revogada, consoante noticiado em ID 141542873. Na contestação (ID 137354385 – p. 1/20), a parte ré requereu a intimação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a fim de manifestasse eventual interesse jurídico na presente lide. Réplica apresentada em ID 140455035 (p. 1/8). A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em petitório de ID 147527770, informou seu interesse jurídico na demanda. É o relato do necessário. Decido. À luz do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, define-se a Justiça Federal como competente para o processamento e o julgamento de ações que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autora, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Impõe-se, destarte, por imperativo de ordem absoluta, o reconhecimento da incompetência - ratione personae - deste Juízo para o exame da pretensão, em razão do interesse jurídico da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, razão pela qual, com supedâneo no artigo 109, Inciso I, da CRFB, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das varas da Justiça Federal em Brasília. Cumpra-se, independentemente de preclusão." (g.n. - ID 147587279 dos autos de origem) Assim, ainda que a ação originária tenha sido movida apenas contra o OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO - ONS, tendo havido a intervenção da ANEEL, uma Autarquia Federal, afirmando possuir interesse na lide, tornou-se compulsória a remessa dos autos de origem à Justiça Federal, nos termos do art. 45, do CPC, in verbis: Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. § 1o Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. § 2o Na hipótese do § 1o, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. § 3o O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Dessa feita, a Justiça Comum do Distrito Federal não possui mais competência para deliberar sobre o litígio, ficando prejudicada a pretensão recursal em face da decisão originalmente agravada, que havia indeferido a tutela de urgência vindicada pelas agravantes na petição inicial. Com efeito, afirmada a competência absoluta da Justiça Federal, este Tribunal de Justiça deixou de possuir competência para revisar a decisão impugnada no vertente agravo de instrumento, devendo a irresignação ser submetida ao Juízo Federal absolutamente competente para julgamento da causa, a quem cabe eventual reavaliação das decisões proferidas no curso do processo, nos moldes do art. 64, § 4o, do CPC, in verbis: "Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente." (g.n.) Portanto, supervenientemente, as agravante perderam o interesse de agir nesta sede recursal, devendo o pedido de tutela de urgência ser reiterado ao Juízo Federal competente, com eventual interposição de agravo de instrumento perante o respectivo Tribunal Regional Federal. Diante do exposto, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelas agravantes. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando exaurido o interesse recursal e o objeto do recurso, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator